Tribunal: STF
Processo: HC 190400
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, no âmbito da operação denominada Oversea, deflagrada pela Polícia Federal, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 15 de setembro de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, incisos I (transnacionalidade) e VII (financiamento), da Lei nº 11.343/2006. Assentou integração a grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de entorpecentes. Destacou a apreensão de quase 4 toneladas de cocaína. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Em 11 de outubro de 2016, no processo nº 0000373-08.2015.4.03.6104, condenou-o a 14 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e a 975 dias-multa, em virtude do cometimento do crime de tráfico internacional de drogas. 
    A Décima Primeira Turma do Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para redimensionar a pena em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. Manteve a prisão cautelar, ressaltando persistirem os motivos que a ensejaram e terem os sentenciados permanecido foragidos durante a instrução processual. Embargos de declaração estão pendentes de julgamento.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 606.051/SP. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes sustentam sem fundamento a manutenção, na sentença, da custódia. Assinalam inobservado o princípio constitucional da não culpabilidade e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou participação do paciente em grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas e a apreensão de quase 4 toneladas de cocaína. O Tribunal, no julgamento da apelação, concluiu persistirem os motivos que ensejaram a custódia, assinalando terem os sentenciados permanecido foragidos ao longo de toda a instrução. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator